Tribunal: TJSP
Processo: 2044906-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Gratuidade da Justiça. Indeferimento implícito. Inadmissibilidade. Juízo 'a quo' que não se pronunciou sobre o pedido, mas tão somente determinou a juntada de documentos. Aplicação do artigo 99, § 2o do CPC. Ausência de decisão que inviabiliza o recurso. Indeferimento de documento por profissional custeado pelo Estado. Insurgência que não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC. Recurso não

Ementa:
Gratuidade da Justiça. Indeferimento implícito. Inadmissibilidade. Juízo 'a quo' que não se pronunciou sobre o pedido, mas tão somente determinou a juntada de documentos. Aplicação do artigo 99, § 2o do CPC. Ausência de decisão que inviabiliza o recurso. Indeferimento de documento por profissional custeado pelo Estado. Insurgência que não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044906-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante EDIVANDO
RODRIGUES DA SILVA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044906-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10477
2
Agravo de Instrumento no 2044906-46.2020.8.26.0000
Agravante: Edivando Rodrigues da Silva
Agravado: O Juizo
Comarca: Buritama
Voto no 10.477
Gratuidade da Justiça. Indeferimento implícito.
Inadmissibilidade. Juízo 'a quo' que não se
pronunciou sobre o pedido, mas tão somente
determinou a juntada de documentos. Aplicação do
artigo 99, § 2o do CPC. Ausência de decisão que
inviabiliza o recurso. Indeferimento de documento
por profissional custeado pelo Estado. Insurgência
que não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou a juntada de documentos para concessão da
gratuidade da justiça, além de indeferir a elaboração do levantamento
planimétrico por profissional custeado pelo Estado (fls. 35/36 dos
autos originários).
Sustenta
o
agravante
que
a
declaração
de
hipossuficiência por ele juntada é suficiente para demonstração de
sua condição financeira, além do que, uma vez concedida a benesse
o levantamento da planta do imóvel deve ser custeada pelo Estado.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 23.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Inicialmente cabe pontuar que o Juízo 'a quo' não se
pronunciou expressamente contra a gratuidade judiciária requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044906-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10477
3
na medida em que determinou a juntada de documentos a fim de
avaliar a hipossuficiência alegada. É o que se extrai da decisão
combatida (fls. 35/36, dos autos originários).
Ao determinar a juntada dos documentos para posterior
deferimento ou indeferimento do benefício, o magistrado fez
prevalecer a norma contida no 99, § 2o, do Código de Processo Civil
que assim dispõe:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos pressupostos. (grifos nossos)
Dessa
forma,
constata-se
que,
verdadeiramente,
indeferimento da gratuidade judiciária não houve, o que, por
consequência, prejudica o recurso na medida em que não há
conteúdo recursal para ser reexaminado por esta Instância.
Registre-se que não se cogita de indeferimento implícito
nesse quesito, porquanto o indeferimento, após apresentados os
documentos, deve ser expresso.
Nesse sentido esta Corte tem assim decidido:
“A regra processual é clara. Após oportunizar a juntada
de documentos probatórios, com vistas à concessão do
benefício (art. 99, § 2o, do CPC), o pedido deve ser
objeto de análise, sendo que eventual decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044906-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10477
4
indeferimento deve abarcar consequente ordem de
recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco
dias, não sendo demais observar, que a parte poderá
recorrer de tal decisão, por meio de recurso próprio, a
saber, agravo de instrumento (art.101, caput, do CPC).
Nesse
contexto,
indiscutível
a
irregularidade
do
comando alternativo para recolhimento, pena de
extinção, uma vez que sugere indeferimento implícito do
pedido de gratuidade, hipótese não contemplada pela
legislação vigente. (19a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1000298-11.2015.8.26.0596; Rela: Cláudia
Grieco Tabosa Pessoa; v.u. julgado em 27.03.2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA Interposição contra decisão que deixou de
apreciar o requerimento de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça em prol da autora, concedendo
prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das
custas iniciais e taxa da carteira previdenciária de
advogado, sob pena de cancelamento da distribuição
Nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação
Necessidade de fundamentação de todas as decisões
judiciais, ainda que de modo conciso, sob pena de
nulidade
Inteligência do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal Ausência de fundamentação dos
motivos pelos quais o pleito de gratuidade da justiça foi
implicitamente indeferido Necessidade do exame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044906-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10477
5
alegada hipossuficiência financeira, sob pena de
supressão de instância
Decisão anulada, de ofício.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2191334-31.2019.8.26.0000; Relator: Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2.VARA
CIVEL; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de
Registro: 10/12/2019).
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento
implícito Decisão que afronta o artigo 99, § 2o, do CPC
Sentença de extinção anulada de ofício
Recurso
prejudicado. (TJSP;
Apelação
Cível
1005443-46.2017.8.26.0477; Relator: Vicentini Barroso;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/12/2018; Data de Registro: 04/12/2018).
Portanto, examinando detidamente os autos, apreciar
aqui os documentos apresentados pelo agravante sem que o Juízo na
origem o tenha feito é suprimir sua motivação ou fundamentação,
logo, um grau de jurisdição.
Acerca da necessidade de fundamentação apta a
viabilizar o manejo de recursos destaca-se na doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044906-46.2020.8.26.0000 -Voto no 10477
6
“No segundo momento a fundamentação se mostra
imprescindível
para
que
o
órgão
jurisdicional
competente para o julgamento do recurso possa analisar
o acerto ou o equívoco do julgamento impugnado.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil, 12a edição, pagina186) .
Dessa
forma,
como
ausente
qualquer
conteúdo
decisório sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade
judiciária ao agravante, inviável o conhecimento do recurso para tal
finalidade.
No que se refere ao indeferimento de elaboração de
levantamento planimétrico por profissional custeado pelo Estado, o
recurso igualmente não pode ser conhecido, porque não contido em
nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Consigne-se que, na eventualidade da concessão da
gratuidade judiciária ao agravante, o pedido poderá ser revisto no
momento processual oportuno.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator